Tribunal: STF
Processo: HC 254177
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE ABSOLVIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E CONDENADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DO DEFENSOR PÚBLICO DEPOIS DE QUASE QUATRO ANOS 
DA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. INTERPRETAÇÃO DO ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM DE OFÍCIO APENAS PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DA CONDENAÇÃO ATÉ O JULGAMENTO 
DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 31.3.2025, por Augusto Alves PatrÍcio Júnior e outros, em benefício de João Carlos Cavalcante Moreira, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 928.587/CE.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 13.5.2020, o paciente foi absolvido em primeira instância (inc. II do art. 386 do Código de Processo Penal) da acusação de tráfico de entorpecentes, depois de flagrado, num domingo à noite, dentro de sua residência, com “0,90 gramas de Cocaína; 2. 2,40 gramas de Maconha; 3. R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) em moeda nacional” (fl. 2, doc. 4).



    3. Quase quatro anos após a absolvição, em 23.4.2024, o Tribunal de Justiça do Ceará deu provimento à apelação do Ministério Público (Apelação n. 0001101-12.2019.8.06.0116) para reformar a sentença absolutória, condenando o paciente à pena de sete anos, três meses e quinze dias de reclusão, em regime fechado (docs. 5 e 6). O acórdão condenatório transitou em julgado, sem recurso, em 14.6.2024 (doc. 9), depois da intimação eletrônica da Defensoria Pública, cuja ciência foi presumida, em razão do transcurso de “dez (10) dias corridos sem a efetiva leitura pelo destinatário, razão pela qual considera-se a intimação eletrônica automaticamente realizada em 09/05/2024 15:52:53, conforme disposto no § 3º, do art. 5º, da Lei nº 11.419/2006” (certidão de fl. 6, doc. 8).



    4. A defesa impetrou, então, o Habeas Corpus n. 928.587/CE no Superior Tribunal de Justiça, buscando o reconhecimento de alegada nulidade absoluta, consistente na ausência de intimação pessoal do paciente sobre o acórdão condenatório, tendo o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conhecido da impetração, em 11.11.2024, sob o fundamento de que “a questão não foi analisada pela Corte estadual, o que impede o exame por esta Corte Superior, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância” (doc. 13).



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual se reitera a alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de intimação pessoal do paciente do acórdão condenatório, o que impossibilitou que manifestasse seu interesse em recorrer. 



    Sustenta-se que “não houve a intimação pessoal do paciente acerca do acórdão condenatório, mesmo tendo mantido endereço atualizado durante a tramitação da ação”, sendo que “somente a Defensoria Pública foi intimada após o julgamento do Recurso de Apelação, contudo, não recorreu do acórdão condenatório, assim como não comunicou o paciente acerca da referida decisão, culminando com o trânsito em julgado da referida decisão condenatória em 14/06/2024”. 



    Noticia-se que, “com o trânsito em julgado certificado, os autos foram remetidos ao Juízo de primeiro grau, sendo expedido o mandado de prisão 
nº 0001101-12.2019.8.06.0116.01.0002-14 para execução da pena determinada no acórdão condenatório”. 



    Ressalta-se “flagrante violação ao devido processo legal, mais especificadamente aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como aos artigos 261, 263 e 392 do CPP”, citando-se precedentes deste Supremo Tribunal que embasariam a pretensão deduzida.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante todo o exposto, requer: 



    a) a concessão liminar da ordem para determinar a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pela 01ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, nos autos do processo criminal nº 0001101-12.2019.8.06.011, suspendendo a execução da pena no Juízo de Madalena – CE, até o julgamento deste writ, ordenando-se a imediata suspensão do mandado de prisão nº 0001101-12.2019.8.06.0116.01.0002-14;



    b) No mérito, a concessão da ordem de Habeas Corpus para cassar a decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, relator do HC 928587 – CE (2024/0253565-2) , do Superior Tribunal de Justiça e anular o trânsito em julgado do acórdão proferido pela 01ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça 
do Ceará, nos autos do processo criminal nº 0001101-12.2019.8.06.0116, determinando-se a reabertura do prazo para interposição de recursos e o cancelamento do mandado de prisão nº 0001101-12.2019.8.06.0116.01.0002-14. 



    Por fim, requer que todas as notificações e publicações referentes ao presente feito sejam realizadas em nome dos Drs. Augusto Alves Patrício Júnior, Cassio Vinicius Oliveira Lessa e Daniel Aparecido Lessa Aguiar, inscritos, respectivamente, na OAB-SP sob o 
nº 336.930, 337.068, 311228, todos com endereço profissional na Avenida Paulo VI, nº 2260, Bairro Sumaré, na Cidade e Comarca de São Paulo-SP, CEP. 01262-010, sob pena de arguição de nulidade processual”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 928.587/CE.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). Nesse mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais, a superação do apontado óbice formal, em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se demonstra na espécie.



    9. Há equívoco da fundamentação adotada na decisão impugnada, para o não conhecimento da impetração, ao afirmar-se ausência de manifestação prévia sobre o suposto constrangimento ilegal atribuído ao Tribunal cearense. 



    Na espécie, a defesa não alega error in judicando pelas instâncias antecedentes na análise de questão jurídica devolvida no recurso de apelação, cuja manifestação prévia seria indispensável para analisar-se a ocorrência de eventual equívoco ou vício substancial no julgamento, que pudesse comprometer o conteúdo da decisão tomada. Sustenta-se, na realidade, error in procedendo pelo Tribunal de origem, que teria deixado de observar os procedimentos legais posteriores ao julgamento, consistente na intimação válida do paciente, e que, segundo a defesa, acarretaria a nulidade da condenação.



    Nos termos da al. c do inc. I do art. 105 da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, “os habeas corpus, quando (...) o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição (...)”. Essa é justamente a situação apresentada, na qual o Tribunal estadual, naquela oportunidade apontado como autoridade coatora, teria alegadamente praticado constrangimento ilegal em cerceio à liberdade de locomoção do paciente.



    10. Não cabe, portanto, exigir-se para o conhecimento da ação constitucional do habeas corpus, prequestionamento no órgão apontado coator sobre suposta atuação procedimental irregular originariamente por ele praticada na condução do processo, especialmente quando ocorrida depois do julgamento de recurso de sua competência e quando exaurida sua jurisdição. 



     



    11. Sem ingressar no mérito da causa, mas examinando os dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que o acusado foi defendido durante todo o processo pela Defensoria Pública do Ceará. Absolvido, por falta de provas, em primeira instância, foi condenado, depois de quase quatro anos, pelo Tribunal de origem, por acórdão do qual somente o defensor público teria sido considerado intimado da decisão, presumindo-se a realização do ato após o decurso do prazo legal “sem a efetiva leitura pelo destinatário” (doc. 8).



    12. Pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que a regra processual prevista no art. 392 do Código de Processo Penal (referente à intimação pessoal do réu e/ou do defensor por ele constituído quanto à sentença penal) não se aplica aos acórdãos proferidos em apelação e na via recursal extraordinária, bastando a publicação no órgão oficial. A propósito, por exemplo: HC n. 98.218/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4.5.2011; HC n. 137.112-AgR/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2017.



    Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “Habeas corpus. Penal. Processual penal. Roubo. Intimação pessoal do réu e de seu defensor da sentença e do acórdão condenatório. Nulidade inexistente. Ausência de prejuízo. Intimação, ademais, que na segunda instância se aperfeiçoa mediante simples intimação pela imprensa oficial. (…). 1. Como é cediço, o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, pois não se declara nulidade por mera presunção. Ausência de prejuízo à defesa, que deduziu tempestivamente o recurso de apelação contra a decisão condenatória . 2. Intimação do réu e de seu defensor do acórdão da apelação mediante publicação do dispositivo do acórdão no Diário Oficial. Ato válido. Desnecessidade de intimação pessoal do réu e do defensor constituído. Exigência só pertinente à intimação da sentença de primeiro grau. (...)” (HC n. 101.643/MG, Relator o Ministro DiasToffoli).



      “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE PARA RECORRER DO ACORDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 392 DO CPP. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. ORDEM DENEGADA . I – O paciente possuía advogado constituído nos autos , que foi devidamente intimado do acórdão que julgou o recurso de apelação e optou por não interpor os recursos especial e extraordinário. II – O art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória, e não de acórdão proferido no julgamento de apelação. Precedentes . III – Os autos dão conta de que se tratava de réu solto com patrono constituído e que não houve qualquer renúncia desse advogado, sendo desnecessária a intimação do paciente para constituir novo defensor, uma vez que cabe à defesa técnica analisar a conveniência e a viabilidade na interposição 
dos recursos especial e extraordinário. IV – Ordem denegada” (HC 
n. 114.107/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 12.12.2012) 



    13. Entretanto, em situações análogas à deste processo, no qual se questiona a intimação pessoal de acusado defendido pela defensoria pública ou por advogado dativo e condenado em segunda instância em reforma de sentença absolutória, em precedentes recentes deste Supremo Tribunal se reconhece, excepcionalmente, a necessidade de intimação pessoal do réu, por tratar-se de acórdão prolatado na apelação do primeiro título condenatório, proferido no processo contra paciente. Nesse sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE ABSOLVIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E CONDENADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DO DEFENSOR PÚBLICO. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. INTERPRETAÇÃO DO ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM DE OFÍCIO APENAS PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DA CONDENAÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA” (HC n. 210.863/PA, de minha relatoria, DJe 15.2.2022).



    “HABEAS CORPUS” – CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA POR TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA – INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA A RESPEITO DO JUÍZO CONDENATÓRIO – SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO – PACIENTE INTIMADO, PESSOALMENTE, APENAS QUANTO À SUA ABSOLVIÇÃO CRIMINAL PROFERIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE TRANSGRESSÃO A PRERROGATIVA FUNDAMENTAL DO RÉU CONDENADO (CF, ART. 5º, LV) – O PROCESSO PENAL COMO GARANTIA DOS ACUSADOS E INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAQUELE CONTRA QUEM SE INSTAURARAM ATOS DE ‘PERSECUTIO CRIMINIS’ – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – O DIREITO DE RECORRER COMO CLÁUSULA INERENTE AO ‘DUE PROCESS OF LAW’ – OFENSA, QUANTO A TAL PRERROGATIVA, A GARANTIA ASSEGURADA POR PACTOS INTERNACIONAIS, EM TEMA DE PERSECUÇÃO PENAL, A QUALQUER PESSOA: A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (ARTIGO 8, n. 2, ‘H’) E O PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS (ARTIGO 9, n. 4) – A QUESTÃO DA POSIÇÃO HIERÁRQUICA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS (NATUREZA CONSTITUCIONAL OU CARÁTER SUPRALEGAL?) – DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE CONFEREM A ESSES DIPLOMAS INTERNACIONAIS A CONDIÇÃO DE SUPRALEGALIDADE – POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR (MINISTRO CELSO DE MELLO) QUE ATRIBUI QUALIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL, INCLUSIVE COM APOIO NA NOÇÃO CONCEITUAL DE BLOCO DE CONSTITUCIONALIDADE, A TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS SUBSCRITOS PELO BRASIL OU A QUE O ESTADO BRASILEIRO HAJA ADERIDO – ‘PACTA SUNT SERVANDA’ (CONVENÇÃO DE VIENA SOBRE O DIREITO DOS TRATADOS, ARTIGO 26) – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE IMPETRAÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO – PRECEDENTES – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO, MAS CONCEDIDO DE OFÍCIO” (HC n. 185.051, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 24.7.2020) 



    A mesma situação singular ocorreu no julgamento, pela Segunda Turma do Supremo Tribunal, do Habeas Corpus n. 105.298, Relator o Ministro Gilmar Mendes, também mencionado pela defesa. Nele, acentuou-se a excepcionalidade das situações em que o paciente é absolvido em primeira instância e condenado na segunda, o que se verifica na espécie. Extrai-se do voto condutor do acórdão:



    “Tenho para mim que, dada a singularidade da espécie sob exame envolvendo sentença absolutória em primeiro grau, acórdão condenatório em segundo, falta de intimação pessoal do paciente patrocinado por defensor dativo, houve afronta ao devido processo legal, mais especificamente nas vertentes do contraditório e da ampla defesa, pois é perfeitamente razoável concluir que o paciente pode não ter tomado ciência da intimação pela imprensa oficial, o que lhe retiraria, por conseguinte, a oportunidade de deliberar sobre a conveniência ou não da interposição dos pertinentes recursos” (HC 
n. 105.298, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.6.2011). 



     



    14. O caso em exame guarda especificidades. Embora as certidões e os documentos apresentados pareçam corroborar o sustentado pela defesa (quanto à nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal do condenado em segunda instância que foi assistido durante todo o processo por defensor público), cabe ao Superior Tribunal de Justiça, detentor da competência constitucional originária, afastar o óbice processual invocado e prosseguir no exame do Habeas Corpus 
n. 928.587/CE, analisando a questão posta para julgamento pela defesa naquela impetração. 



    15. Em razão das circunstâncias apresentadas, dos documentos juntados e dos precedentes citados, tem-se fundamento idôneo para, excepcionalmente, com base na jusrisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema, acolher parcialmente o pedido na presente ação.



    16. Pelo exposto, concedo a ordem de ofício, para determinar o prosseguimento do julgamento de mérito do Habeas Corpus 
n. 928.587/CE, suspendendo, cautelarmente, até o final do julgamento daquela impetração pelo Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da condenação penal imposta ao paciente na Apelação Criminal 
n. 0001101-12.2019.8.06.0116, proferida pelo Tribunal de Justiça do Ceará.



    Comunique-se, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Relator do Habeas Corpus n. 928.587/CE, Ministro Joel Ilan Paciornik, ao Tribunal de Justiça do Ceará e ao juízo da Vara Única da comarca de Madalena/CE, para ciência e cumprimento desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora